Tribunal: TJDFT
Processo: 0747347-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE) E 6a VARA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITADO). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO AJUIZADA POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NÃO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO ROL LEGAL E TAXATIVO DOS LEGITIMADOS A PROPOREM AÇÃO NOS JUIZADOS FAZENDÁRIOS. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA 6a VARA DE FAZENDA DO DF.
I. A Lei 12.153/2009 (art. 5o) elenca o rol taxativo dos legitimados a serem parte nos juizados fazendários, a saber: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.
II. Logo, o juízo da 6a Vara de Fazenda do DF é o competente para processar e julgar a ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário ajuizada por pessoa jurídica de direito privado que não se enquadra na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.
III. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitado (6a Vara de Fazenda do DF).